Tribunal: TCU
Processo: 013.429/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6242/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.429/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlette Pacheco da Rocha Moreira (XXX.948.807-XX); Carmosinha Campos da Rocha Moreira (XXX.067.157-XX); Claudia Arsolino Moreira Ewing (XXX.750.907-XX); Gilda Maria Cerqueira de Moura de Souza (XXX.833.597-XX); Maria Aparecida Arsolino Moreira (XXX.601.537-XX); Vera da Costa Carvalho (XXX.868.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.